Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715261-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: LUCAS CARDOSO DOS SANTOS, PAMELLA PIRES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual processo no 0704729-64.2021.8.07.0020, deferiu o pedido de concessão de tutela urgência e determinou o arresto cautelar de saldo de conta bancária do agravante e das empresas indicadas na decisão. Decisão (ID 25956656) indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado sobre o interesse recursal, a parte agravante não se manifestou conforme ID 28412861. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão ID 27772824. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 23 de agosto de 2021 10:07:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador